Tribunal: TJPA
Processo: 0030919-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030919-87.2014.8.14.0301
APELANTE: MARCELO DA SILVA BAIA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A DECADÊNCIA DO MANDAMUS. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REJEITADA. PROCESSO QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. RETORNO AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o prazo decadencial para se impetrar mandado de segurança com o objetivo de obter nomeação de servidor público se inicia a partir do término do prazo de validade do concurso.

2.

No caso dos autos a validade do Concurso nº 01/2011 encerrou-se no dia 02/04/2014. Assim, tendo em vista que a impetração do presente mandamus ocorreu em 25/07/2014, não há que se falar em decadência, pois, contando 120 dias, tendo como termo inicial a data da expiração da validade do concurso, o prazo se esgotaria em 31/07/2014, considerando a contagem em dias corridos.

3.

Necessidade de reforma da sentença que extinguiu o processo com base na decadência.

4.

Pretensão à concessão da segurança. Afastada. Processo que não se encontra maduro para julgamento. Retorno ao 1º grau para regular processamento.

5.

Na esteira do parecer ministerial,
apelação conhecida e parcialmente provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0030919-87.2014.8.14.0301) interposta por MARCELO DA SILVA BAIA contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos no Mandado de Segurança impetrado pelo apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 2010436 - Pág. 2/5):

No entanto, alega suposta preterição, ocorrida em 06 de janeiro de 2011 com a designação de 180 (cento e oitenta) Guardas Municipais para a exercerem a função de agentes de trânsito.

Tendo em vista que a suposta pretensão do impetrante nasce ao momento da violação do direito, como disciplinado no art. 189, do Código Civil, a ofensa ao direito por parte da Administração ocorreu em 2011. Logo, como o "mandamus" foi impetrado em 25.07.2014, operou-se a decadência prevista no art.

23 da Lei 12.153/2009

(...)

Posso isto, com fundamento no art. 23, da Lei 12.016/2009, PRONUNCIO A DECADÊNCIA NO PRESENTE FEITO, JULGANDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, porque defiro o benefício da justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios (Súmulas n°s 512/STF e 105/STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 10 de outubro de 2014.

Em razões recursais (Num. 2010438 - Pág. 2/7) o apelante aduz que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da ciência do ato.

Sustenta o concurso público tem validade de 2 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do resultado, sendo assim, alega que o prazo para a impetração poderia ter início apenas em 02/04/2014, concluindo que mandamus é totalmente tempestivo.

Por fim, requer a reforma da decisão, bem como o deferimento de liminar para que seja nomeado ao cargo de Agente de Trânsito e, ao final, pede a confirmação da medida com a concessão definitiva da segurança.

A apelada apresentou contrarrazões (Num. 2010440 - Pág. 2/11), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso (Num. 2489397 - Pág. 1/8)

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o direito do apelante de impetrar mandado de segurança com a pretensão de ter reconhecido direito à nomeação encontra-se fulminado pela decadência, como decidido na sentença.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o prazo decadencial para se impetrar mandado de segurança com o objetivo de obter nomeação de servidor público se inicia a partir do término do prazo de validade do concurso. Para ratificar, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO LEVANDO EM CONTA A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR INDICADO NA EXORDIAL DO MANDAMUS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ELIMINAÇÃO PELA CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 635.739/AL, REL. MIN.GILMAR MENDES, DJe 3.10.2014. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Goiás objetivando a declaração de direito líquido e certo à nomeação e convocação para curso de formação no cargo de Policial Militar de 2ª Classe.

II - Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário (fls. 329-332).

III -
Quanto ao prazo para interposição do mandamus, o entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte é o de que a contagem do prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança, contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, inicia-se na data de expiração da validade do certame.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.295.431/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.2.2016; AgRg no RMS 49.330/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.2.2016; AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.11.2015. (...)

VII - Agravo interno improvido.

(STJ -AgInt no RMS 54.965/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME.

DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Em se tratando de Mandado de Segurança voltado contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, a questão referente à contagem do prazo decadencial deve ser abordada sob duas óticas: I) quando o candidato pretende sua nomeação em decorrência de vaga que surge ainda dentro do prazo de validade do certame; e II) quando o candidato postula a sua nomeação após o término do prazo de validade do concurso.

2. No primeiro caso, enquanto vigente o prazo de validade do certame, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se opera a decadência, já que o ato de não nomear candidato aprovado é um ato omissivo, que abrange uma relação de trato sucessivo, renovando-se continuamente. Na segunda hipótese - quando já expirado o prazo de validade do concurso -, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.4.2016.

3.
No caso concreto, considerando que o concurso expirou sua validade em 10.10.2009 e a impetração deu-se somente em 4.2.2014, ou seja, após o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, operou-se a decadência para impetração, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida.

4. Agravo Interno da particular a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

No caso dos autos, consta do documento de num. 2010429 - Pág. 8 que a validade do Concurso nº 01/2011 encerrou-se no dia 02/04/2014. Assim, tendo em vista que a impetração do presente mandamus ocorreu em 25/07/2014, não há que se falar em decadência, pois, contando 120 dias, tendo como termo inicial a data da expiração da validade do concurso, o prazo se esgotaria em 31/07/2014, considerando a contagem em dias corridos.

Neste sentido manifestou-se o Parquet:

“Enquanto não exaurido o prazo de validade do concurso público, não há que se falar em decadência quanto ao mandado de segurança tendente a buscar, em razão da omissão da autoridade, a nomeação do candidato classificado dentro da quantidade de vagas previstas no edital.

(...)

Portanto,
merece provimento o apelo do Impetrante
, haja vista que não houve a decadência da impetração, devendo ser reformada a sentença
a quo
que julgou extinto o
writ
sem resolução de mérito, para que retornem os autos para o Juízo primevo a fim de que seja apreciado o pleito liminar.”

Portanto, a sentença que extinguiu o processo com base na decadência, deve ser reformada.

Quanto ao pedido de concessão da segurança, observo que o Juízo a quo extinguiu desde logo a ação mandamental, não havendo nos autos sequer à notificação da autoridade dita coatora para que prestasse informações.

Deste modo, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe à esta Egrégia Corte Estadual analisar o alegado Direito Líquido e Certo.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NÃO VERIFICAÇÃO - DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO EXARADO APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRRELEVÂNCIA - RETROAÇÃO DOS EFEITOS AO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a sua interrupção pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da demanda. 2. Não se verifica prescrição se a execução fiscal é promovida antes de decorridos cinco anos da constituição do crédito tributário, ainda que a determinação de citação seja posterior ao escoamento de tal prazo.
3. Inviável a aplicação, ao caso, da Teoria da Causa Madura, pois denegado de plano o writ
. 4. Recurso ordinário parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para process
amento.

(...)
Mostra-se inviável, contudo, examinar imediatamente o mérito do Mandado de Segurança, pois, conforme dito, o feito foi liminarmente rejeitado, sendo inaplicável a teoria da "causa madura"
(a
rt.
515
,
3º
, do
CPC
),
poi
s não foram prestadas as informações da autoridade impetrada.

Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso ordinário para, afastando
a prescrição do crédito tributário, determinar o retorno dos autos à origem para processamento do mandamus.

(STJ - RMS: 38744 SP 2012/0159263-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2013). (grifo nosso).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. ELEIÇÕES INDIRETA. CASSAÇÃO DA CHAPA Nº.01. INDEFERIMENTO DA INICIAL.AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO MANDAMUS. SENTENÇA CASSADA.AUSÊNCIA DA CAUSA MADURA. FALTA DE INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INAPLICABILIDADE DO ART.515, §3º DO CPC/1973. 1 - O desiderato, neste mandamus, é não dar posse aos candidatos Jader Gefferson Andrade Gomes (Prefeito) e Flávio Pedro Dias Barros (vice-prefeito) por ser contrária a norma contida na Resolução nº.002/2012 ou alternativamente cassar a decisão do Presidente da Câmara do Município de Conceição do Araguaia, que mesmo diante da decisão da Mesa Diretora submeteu, ao plenário da Câmara, a decisão da referida Mesa, contrariando as normas dispostas na Resolução nº.002/2012 e no Edital nº.001/2012; 2 - Não cabe a extinção do feito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC/73, pois as provas carreadas são suficientes para análise da demanda nos autos, tendo inclusive a magistrada consignado na sentença que foram satisfeitas as condições da ação e dos pressupostos processuais;

3-
Ausência de causa madura, por falta de pedido de informações à autoridade impetrada. Retorno dos autos ao juízo de origem
; 4- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA, 2017.04817405-20, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. As alegações trazidas pela apelante referem-se a matérias que ensejam apenas análise do direito aplicável, sendo desnecessária a dilação probatória.
2. Inaplicável, no caso, a Teoria da Causa Madura, vez que a ação mandamental foi extinta sem julgamento de mérito antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações.

(TJ-MG - AC: 10145130173167001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2014). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - O termo a quo para a fluência do prazo decadencial deve ser contado da data da efetiva exclusão do candidato do certame, com o indeferimento de sua matrícula no curso de formação, e não da publicação do respectivo edital. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. -
Inaplicável, no caso, a Teoria da Causa Madura, vez que a ação mandamental foi extinta antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações. - Recurso parcialmente provido, para desconstituir a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo a quo
.

(TJ-AM 02328289420118040001 AM 0232828-94.2011.8.04.0001, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Reunidas). (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
, para ANULAR A SENTENÇA e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Mandamental.

P.R.I.C.

Belém, 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020